Tribunal: TJPA
Processo: 0812264-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812264-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: YAN JOCOSKI CANTANHEDE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812264-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MERES ESDRAS MARTINS RAIOL.

PACIENTE: Y. J. C.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Y. J. C., preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 213, § 1º, CPB), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa e contemporaneidade; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o modus operandi e as circunstâncias do crime, envolvendo violência contra menor de idade.

5.

A contemporaneidade da prisão foi reconhecida, considerando que, conforme antecedentes do Superior Tribunal de Justiça, a prisão não está vinculada necessariamente ao tempo do fato criminoso, mas à necessidade de sua decretação no momento em que se justifica.

6.

As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7.

O Tribunal entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2.

A falta de contemporaneidade não impede a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada no momento da sua decretação.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
:

STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Meres Esdras Martins Raiol, em favor do paciente Y. J. C., preso no dia 27/03/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0801991-36.2024.8.14.0045.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de justa causa e dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de contemporaneidade da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para revogar a prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20998006 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21154936 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21242508 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no dia 25/03/2024, por volta das 17H00, na antiga oficina do Vando, local inabitado nas imediações da cidade de Cumaru do Norte, Estado do Pará, o paciente, constrangeu a menor F.G.S.S. (nascida em 18/06/2009), mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal consigo.

Fazer parte que no dia anteriormente mencionado, a ofendida estava na escola, vez que estuda em período vespertino, quando por volta de 16H00, pediu a diretora da escola que entrasse em contato com seu pai para que ele liberasse sua saída antes do horário pois estava com cólicas.

Infere-se que a vítima disse a servidora que seu pai teria trocado o número de telefone e repassou outro número para contato. Consta que após diversas tentativas de ligações, a vítima pediu que enviasse mensagem, via WhatsApp, que seria respondida. Na ocasião, ao enviar um áudio ao número informado, houve o retorno para a liberação de saída da menor. Ressalta-se que o contato, pertencia ao coacto.

Depreende-se que, no dia do fato estava chovendo e o pai da menor foi lhe buscar na escola, por volta de 18H00, sendo informado que a filha já teria saído por volta das 16H00 com a sua liberação.

O genitor da ofendida, saiu em sua procura pelas ruas da cidade e encontrou a filha quando estava chegando em casa, ocasião em que notou que a filha estava molhada e cabisbaixa e, ao perguntar sobre o que aconteceu, F. G. S. S. disse que não teria ocorrido nada, entretanto, o pai da vítima insistiu sobre o que havia ocorrido, momento em que ela narrou que o coacto, havia lhe buscado na escola e praticado consigo conjunção carnal, na antiga oficina do Vando.

A vítima relatou perante escuta especializada que foi levada até o local supramencionado, onde o acusado travou o carro para impedir que saísse. Em sequência, ele a abraçou, tirou sua roupa e disse que se ela contasse a alguém ele faria mal ao seu pai.

Por conseguinte, a ofendida narrou que houve penetração em sua vagina e ânus e, que o acusado lhe desferiu 02 (dois) tapas no rosto. Após o ato sexual, lhe foi oferecido um remédio anticoncepcional para ingerir.

Consta que a adolescente foi encaminhada ao hospital para realização do exame de conjunção carnal, onde constatou-se sangramento ativo em decorrência de possível desvirginamento recente com hímen perfurado, apresentando hiperemia Peri hímen.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]De início, passo a analisar o pleito de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A decretação da prisão preventiva é disciplinada especialmente pelos arts. 312 e 313 do CPP, dispositivos cuja transcrição no momento se mostra desnecessária neste momento.

Como se verifica do art. 312, caput, do CPP, a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo demanda demonstração de que a liberdade do custodiado ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão cautelar, ou seja, análise do elemento temporal entre o fato e a prisão.

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF (exame na menor), principalmente.

Inclusive, além da alegada conjunção carnal, o laudo indica que o menor estaria lesionada por ocasião do exame.

Por sua vez, o periculum libertatis decorre do fato de que o flagranciado foi preso enquanto logo após submeter adolescente a prática de ato sexual não consentido, o que é tipificado como estupro, na sua forma majorada em razão da idade, pela legislação penal.

A conduta imputada ao preso indica a prática de ato violento em face da vítima, o que não pode ser tolerado, sob pena de se banalizar e legitimar condutas como estas em uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes (Pau D'aro).

Friso que o fato de o pai da menor, ter, em tese, agredido a vítima para saber o que teria acontecido, não afasta, por si só, o ato anterior que, em sede de cognição sumária, se mostra ilícito, sobretudo em razão da idade de vítima. Até porque por ocasião da escuta especializada relatou da mesma forma o que teria falado ao genitor.

Outrossim, a tese do consentimento não socorre o flagranciado, porque as características do fato indicam que tal, além da necessidade de apurar a relevância jurídica, exige dilação probatória, não havendo que se falar na retirada de credibilidade da palavra da vítima neste momento.

Portanto, tenho que as teses defensivas não se mostram suficientes para afastar o periculum libertatis.

Além dos requisitos, os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal também devem estar devidamente preenchidos.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso que, pela gravidade concreta do crime — praticado contra adolescente e que saiu da escola em meio a aula — a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente e perigo concreto para todas as adolescentes vulneráveis.

Ressalto, por fim, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos, como é o caso dos autos, indiquem a necessidade da constrição cautelar.

Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

É o que basta.

Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de Yan Jocoski Cantanhede, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos.[...]

O juízo inquinado coator manteve a prisão em audiência de custódia, com a seguinte fundamentação:

[...]Da leitura atenta dos autos e depoimentos colhidos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares. O encerramento da instrução, por si só, não implica na revogação. O momento processual oportuno para se reavaliar seria por ocasião do julgamento do feito. Apesar disso, à vista do requerimento, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia e depoimento especial da vítima, tratando-se, em tese, de crime sexual, havendo relatos de que o(s) acusado(s) supostamente teria cometido o delito de estupro contra a vítima F.G.S.S., menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos.[...]

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal, inviabilizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2024